Tribunal: TJSP
Processo: 1072122-27.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão inicial de que a ré, provedora de conexão, apresente todas as informações pertinentes ao IP no 177.64.114.94 e conta de e-mail anatalia.guedescorretora@outlook.com – Registros ocorridos em 01.09.2017 (data de envio do e-mail) – Petição inicial protocolada em 13.12.2019 – Pedido de apresentação de informações intentado fora do prazo legal de um ano perenizado no

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão inicial de que a ré, provedora de conexão, apresente todas as informações pertinentes ao IP no 177.64.114.94 e conta de e-mail anatalia.guedescorretora@outlook.com – Registros ocorridos em 01.09.2017 (data de envio do e-mail) – Petição inicial protocolada em 13.12.2019 – Pedido de apresentação de informações intentado fora do prazo legal de um ano perenizado no art. 13 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072122-27.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A., é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 5 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072122-27.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43437 hb
2
VOTO No: 43437
APEL. No: 1072122-27.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (5a V. Cív. do F. Reg. Santo Amaro)
APTE.: Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A. (A)
APDA.: Claro S.A. (R)
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Pretensão inicial de que a ré,
provedora de conexão, apresente todas as informações
pertinentes ao IP no 177.64.114.94 e conta de e-mail
anatalia.guedescorretora@outlook.com
Registros ocorridos
em 01.09.2017 (data de envio do e-mail)
Petição inicial
protocolada em 13.12.2019
Pedido de apresentação de
informações intentado fora do prazo legal de um ano
perenizado no art. 13 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da
Internet) Improcedência mantida Recurso improvido.
1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer (fornecimento de todas as informações pertinentes ao IP no
177.64.114.94
e
conta
de
e-mail
anatalia.guedescorretora@outlook.com, fls. 01/04 e 28/36) intentada
por Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A., julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 151/154, de relatório a este
integrado, condenando a vencida ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
causa (R$1.000,00, fls. 04).
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) apesar da Lei Federal no 12.965/2014 estabelecer que
os registros de IP devam ser armazenados, pelos provedores de conexão,
pelo período de um ano, não há obrigatoriedade de que tais dados
sejam apagados após o referido período e (2) a ré não comprovou que
excluiu do seu banco de dados as informações descritas na inicial (fls.
159/161).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072122-27.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43437 hb
3
recolheu-se o preparo (fls. 162/163).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de improcedência da
ação, ancorada na inexistência de obrigatoriedade da apelada guardar
as informações e documentos pretendidos na prefacial por prazo
superior a um ano.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“O autor intentou a presente demanda visando a
obtenção de IP, dados cadastrais de usuários que estariam perpetrando
disseminação de seus dados.
Assevere-se que a 'porta lógica de origem' é um dado
que está essencialmente ligado à conexão à internet, sendo atribuído ao
usuário ao iniciar a conexão de dados que deve ser fornecido por
provedor de conexão e não por provedor de aplicação.
Ressalte-se que cabe à requerida, provedora de
conexão ou de acesso, fornecer os serviços que possibilitam o acesso à
internet por intermédio de seus terminais, como é o caso da porta de
origem.
Nem se argumente com a restrição legal de
armazenamento das informações relativas à data, hora de uso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072122-27.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43437 hb
4
endereço de IP, consoante o previsto no artigo 5o, VIII, da Lei no
12.965/2014 (Marco Civil da Internet), até e porque o rol apresentado
nos incisos VIII e VI do mencionado dispositivo legal são meramente
exemplificativos.
Não obstante, a autora acostou data e hora da
conexão a folhas 129.
Entretanto, cabe aos provedores de conexão à
internet e aplicações guardar o registro de conexão de usuários pelo
prazo de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por meio de requerimento
de qualquer autoridade policial, administrativa ou pelo Ministério
Público, por um prazo superior indefinido, o que não ocorreu no caso.
Restando que o registro datou de 2017 e a demanda
somente proposta em 2019, não tinha a ré dever de guarda, podendo,
sem qualquer infração legal, destruí-los ou apagá-los, restando
justificada a não apresentação dos dados pretendidos.
Não tendo a parte autora comprovado que a recusa
da ré fora ilegítima e que a mesma possui o documento que pretende
ser exibido, acertada se mostra a improcedência do pedido inicial” (fls.
152/153).
Efetivamente, a Lei no 12.965/2014, que estabelece
princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil
(Marco Civil da Internet), estabeleceu, em seu art. 13, que “na provisão
de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo
respectivo o dever de manter os registros de conexão, sob sigilo, em
ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1 (um) ano, nos
termos do regulamento”, sendo que “a autoridade policial ou
administrativa ou o Ministério Público poderá requerer cautelarmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072122-27.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43437 hb
5
que os registros de conexão sejam guardados por prazo superior ao
previsto no caput” (§ 2o do art. 13).
Efetivamente e conforme bem obtemperado pelo
MM. Juízo singular, o pedido inicial de apresentação de informações é
improcedente porque intentado foram do prazo legal de um ano, sendo
certo que a apelada implicitamente reconheceu que não mais detém tais
informações, conclusão que pode ser obtida por meio da análise das
razões de defesa apresentadas nos autos concernente à
extemporaneidade da pretensão inicial (fls. 136/140 e 167/171).
Desse modo, se não há mais possibilidade de exigir
da apelada a apresentação das informações pertinentes ao IP no
177.64.114.94 e conta de e-mail anatalia.guedescorretora@outlook.com
(petição inicial protocolada em 13.12.2019 relativa a registros datados
de 01.09.2017, fls. 129), a improcedência da ação era mesmo a medida
adequada que ao caso se impunha.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 20% do valor da
causa (R$1.000,00, fls. 04), nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica